Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747656-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO AMPARO DE LIMA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela recorrente por meio da petição ID 45585049. Após decurso do prazo, intime-se a recorrente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. I. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito